Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-09.2019.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800370-09.2019.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: RANGIELY REIS DUARTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. REEXAME CONHECIDO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

De acordo com a Lei Municipal n.º 044/97 - Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer, é devido o adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

2.

Verifica-se que a Autora comprovou em sua inicial atender todos os requisitos, fazendo jus ao recebimento do aludido adicional.

3.

Nota-se, ainda, que o município apesar de citado não apresentou manifestação nos autos.

4.

Destarte, reconhecendo a regularidade processual e que, observando aos termos da lei vigente, fora julgada procedente a ação, conclui-se que não há reparos a serem efetuados na decisão de primeiro grau.

5.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou procedente a Ação Ordinária, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para: a) Determinar a parte requerida que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, a partir do requerimento administrativo, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.”

A Autora alegou na inicial que é servidora pública municipal desde 2007, exercendo a função de professora, MAG-09, lotada na Escola Municipal Menino de Deus, lecionando várias disciplinas.

Relata, ainda, que em março/2017 concluiu curso de nível superior de Licenciatura em História e Geografia, razão pela qual pleiteou à Secretaria Municipal de Educação a gratificação de Nível Superior, mas não obteve resposta.

Aduz que é devido pagamento do referido adicional, conforme assegurada o RJU dos servidores do

Município de Alenquer (Lei n.º 044/97) e o Plano de Carreira, Cargos e Salários (Lei n.º 047/97).

O réu não aprestou contestação, apesar de devidamente citado.

Após a regular tramitação do feito, o juízo julgou procedente a ação ordinária.

Considerando não ter havido a interposição de recurso, subiram os autos para reexame necessário.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Considerando as informações constantes nos autos, verifico que a Autora da Ação é servidora pública municipal, exercendo cargo de Professora (MAG-09), sendo que em março de 2017 concluiu curso de nível superior de Licenciatura em História e Geografia, pela Universidade Federal do Oeste do Pará.

Impende consignar que, nos termos da
Lei nº 9.394/2014 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a formação necessária aos docentes para atuar na educação básica é a de nível superior, em curso de licenciatura plena, veja-se:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

Ademais, a Lei Municipal n.º 044/97 quanto à matéria disciplina o seguinte:

art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Desse modo, avalio que a decisão de primeiro grau, cautelosamente, ponderou que existe previsão legal garantindo o pagamento de adicional de escolaridade e que a Autora atendeu todos os requisitos para tanto.

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 26/11/2021